Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725141-50.2024.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: LUZINEI DOS SANTOS BRAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 e 272, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não poderia ter sido extinto o processo sem a intimação pessoal da insurgente e de seus advogados para o recolhimento das custas devidas e o regular andamento do feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA (OAB/MS 11.060-A e OAB/SP 120.394), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB/MS 12.179-A e OAB/SP 153.447), e RAPHAEL NEVES COSTA (OAB/MS 12.178-A e OAB/SP 225.061) - ID 72216083. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 e 272, § 2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte. (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2459065, pelo Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, Data da Publicação DJEN 28/04/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72216083. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020